Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735937-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILHIANY PIRES GRUBE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora, SILHIANY PIRES GRUBE, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória no 0716160-67.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Banco de Brasília SA, manteve a possibilidade de que o réu realizasse a retenção salarial que ultrapassasse os 30% (trinta por cento) da aposentadoria da autora, ao argumento de que as provas que instruíram a exordial não conduziam, na ocasião, a probabilidade do direito alegado na inicial e, consequentemente, a inviabilidade de se restituir o valor correspondente aos 70% (setenta por cento) da aposentadoria retida mês de outubro/2022. Sustenta a agravante, em síntese, ter ajuizado ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, uma vez que teria sido realizada a retenção integral de sua aposentadoria do mês de outubro e que há, no mês de novembro, novamente, a previsão de retenção integral de sua verba remuneratória. Alega que no mês de março de 2022 foi negociada, com o banco agravado, a antecipação da restituição de imposto de renda, momento em que foi informada que o banco teria que aguardar a restituição ser creditada na conta para retê-la, sendo indevida a retenção integral do salário. Destaca que a retenção integral de sua aposentadoria por dois meses subsequentes fere os princípios da dignidade da pessoa humana, ao passo que deixa a recorrente sem o mínimo necessário para a sua própria subsistência. Alega que o banco agravado não forneceu o contrato para a agravante, porquanto o acordo foi firmado pelo celular. Nesse sentido, ressalta que, em momento algum, foi advertida que sua aposentadoria poderia ser integralmente retida. Afirma ser abusiva e nula a possível cláusula contratual que permita a retenção integral de salário e aposentadoria para amortização de qualquer dívida. Alerta que a conduta do recorrido viola frontalmente os artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, da Constituição Federal[1], o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[2], bem como o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor[3]. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que o agravado se abstenha de reter valores acima de 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravante e que o banco restitua o equivalente a 70% (setenta por cento) do que foi retido indevidamente da aposentadoria da recorrente no mês de outubro de 2022, determinando-se a incidência de multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de descumprimento. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[4] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de retenção integral da aposentadoria da agravante, em razão de ter contratado empréstimo com o banco agravado, cujos descontos ocorrem diretamente em conta corrente. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Eis a r. decisão agravada (ID 139840557 do processo referência): Recebo a emenda de ID 139738269. Ciente da decisão de ID 139559811. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 139738277). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinado ao réu que cesse, imediatamente, a retenção salarial que ultrapasse os 30% da aposentadoria da autora e, em consequência, proceda à restituição do valor correspondente aos 70% daquela aposentadoria do mês de outubro/2022. Isso porque, com relação ao desconto promovido pelo réu na conta salário da autora (ID 139549380 e ID 139738285), não há qualquer irregularidade; pois o STJ, no julgamento do REsp 1872441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu, por meio do Tema 1.085, que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Acrescente-se, ainda, que somente é admitida a concessão de liminar em tutela da evidência nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, conforme se depreende do seu parágrafo único, as quais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Isto porque, a questão debatida nos autos não versa sobre pedido reipersecutório e, também, não foi decidida em sede de recursos repetitivos ou súmula vinculante em sentido favorável à pretensão da autora. Desta maneira, ante a constatação de que não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo réu em virtude da constatação de que o percentual de 30% percentual, previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07, não se aplica aos débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta salário com expressa autorização do mutuário, pois se trata de situação jurídica diversa da consignação em folha de pagamento permitida pelo art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011; este Juízo não pode autorizar a suspensão ou modificação dos descontos mensais realizados no contracheque da autora e, também, não pode impedir realização de novos débitos na sua conta salário; razões pelas quais INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos no número 3 da Pág. 18 do ID 139549360. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 139549360 - Pág. 18, no 7). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos de empréstimo celebrados entre as partes, com as respectivas cláusulas que justifiquem os descontos, na conta salário da autora, das parcelas mensais devidas em decorrência daqueles empréstimos, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Não se olvida, ainda, haver orientação firmada pelo c. STJ no tema 1.085[5] de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003[6], que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalta-se, ademais, que a limitação de 30% (trinta por cento) não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Verifica-se, também, que há exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Entretanto, não é possível concluir, pelos documentos colacionados aos autos, se os empréstimos foram, ou não, autorizados pela autora/agravante. Da análise do caderno processual observa-se que os fundamentos apresentados pela agravante não estão amparados em prova idônea ou elementos de convicção suficientes para se apurar, neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco agravado sejam indevidos, o que somente ocorrerá após a instauração do contraditório e dilação probatória. Insta salientar que não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo de cognição sumária, a existência de nulidade da relação jurídica firmada entre as partes e se, de fato, os valores descontados na folha de pagamento da autora são indevidos, porquanto a própria autora, ora agravante, afirma ter recebido o crédito decorrente de empréstimos e que não efetuou a devolução dos valores para o banco. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 3. No caso dos autos, incabível a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado, pois verifica-se que à época em que contraiu os empréstimos, possuía limite em sua margem consignável. 3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, tais fatos não podem intervir no cálculo realizado à época da concessão do empréstimo. 4. Somente após a devida instrução processual é que será possível averiguar possível erro ou fraude na concessão do empréstimo além dos limites fixados pela lei, sendo incabível, em sede de antecipação de tutela, a cessação dos descontos em folha de pagamento. 5. Mostra-se prejudicada a análise do agravo interno quando há a reforma da decisão recorrida por meio do agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1416064, 07400295020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Portanto, apenas após a devida instrução processual nos autos de origem, ocasião em que serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se houve erro ou fraude na concessão do empréstimo acima dos limites fixados pela lei, reputando-se incabível, por via de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, a paralisação dos descontos em conta corrente. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; [2] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; [3] Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [6] Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. (Redação dada pela Lei no 14.431, de 2022)